Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO.
ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que aplicou multa por ausência
injustificada aos trabalhos eleitorais nos dois turnos das Eleições de 2024.
2. A recorrente alega residir em município diverso de seu domicílio eleitoral,
impossibilitando o comparecimento, e invoca razões de força maior e dificuldades
financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) se a alegação de residir em município
diverso do domicílio eleitoral configura justa causa para ausência aos trabalhos
eleitorais; (ii) se a ausência de comprovação da atualização dos dados cadastrais
perante a Justiça Eleitoral afasta a justificativa apresentada; e (iii) se as dificuldades
financeiras alegadas justificam a redução da multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O dever de manter os dados cadastrais atualizados perante a Justiça Eleitoral é
do cidadão, conforme Resolução nº 23.659/2021 do TSE, e o descumprimento

Num. 44499804 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013121500000043442129
Número do documento: 25051309013121500000043442129
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:55:33
dessa obrigação não configura justa causa para a ausência.
5.
A
alegação
de
residir
em
outro
município
não
exime
a
recorrente
da
responsabilidade, pois a impossibilidade de comparecer à seção eleitoral decorre da
falta de atualização do cadastro eleitoral.
6. A ausência de comprovação robusta das dificuldades financeiras alegadas
impede a redução da multa aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença que aplicou multa
por ausência injustificada aos trabalhos eleitorais.
Tese de Julgamento: 1. A alegação de residir em município diverso do domicílio
eleitoral não configura justa causa para ausência aos trabalhos eleitorais, sendo
dever do cidadão manter seus dados cadastrais atualizados perante a Justiça
Eleitoral. 2. A ausência de comprovação robusta das dificuldades financeiras
alegadas impede a redução da multa aplicada.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 124; CE, art. 365; Resolução TSE nº
23.659/2021, arts. 127, 129, §1º, e 133.
Jurisprudência Relevante Citada: TREPR, COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
nº060004677, Rel. Des. Ju

Inteiro teor:
Num. 44499804 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013121500000043442129
Número do documento: 25051309013121500000043442129
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:55:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.937
RECURSO
ELEITORAL
NA
COMPOSIÇÃO
DE
MESA
RECEPTORA
0600393-
31.2024.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: GRAZIELA PIRES
ADVOGADO: MARIA ISABEL DA SILVEIRA - OAB/SC28888
RECORRIDO: JUÍZO DA 178ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO.
ELEIÇÕES 2024. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que aplicou multa por ausência
injustificada aos trabalhos eleitorais nos dois turnos das Eleições de 2024.
2. A recorrente alega residir em município diverso de seu domicílio eleitoral,
impossibilitando o comparecimento, e invoca razões de força maior e dificuldades
financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) se a alegação de residir em município
diverso do domicílio eleitoral configura justa causa para ausência aos trabalhos
eleitorais; (ii) se a ausência de comprovação da atualização dos dados cadastrais
perante a Justiça Eleitoral afasta a justificativa apresentada; e (iii) se as dificuldades
financeiras alegadas justificam a redução da multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O dever de manter os dados cadastrais atualizados perante a Justiça Eleitoral é
do cidadão, conforme Resolução nº 23.659/2021 do TSE, e o descumprimento

Num. 44499804 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013121500000043442129
Número do documento: 25051309013121500000043442129
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:55:33
dessa obrigação não configura justa causa para a ausência.
5.
A alegação de residir em outro município não exime a recorrente da
responsabilidade, pois a impossibilidade de comparecer à seção eleitoral decorre da
falta de atualização do cadastro eleitoral.
6. A ausência de comprovação robusta das dificuldades financeiras alegadas
impede a redução da multa aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença que aplicou multa
por ausência injustificada aos trabalhos eleitorais.
Tese de Julgamento: 1. A alegação de residir em município diverso do domicílio
eleitoral não configura justa causa para ausência aos trabalhos eleitorais, sendo
dever do cidadão manter seus dados cadastrais atualizados perante a Justiça
Eleitoral. 2. A ausência de comprovação robusta das dificuldades financeiras
alegadas impede a redução da multa aplicada.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 124; CE, art. 365; Resolução TSE nº
23.659/2021, arts. 127, 129, §1º, e 133.
Jurisprudência Relevante Citada: TREPR, COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA
nº060004677, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE 11/12/2023; TRERJ, RECURSO
ELEITORAL nº 060020902, Rel. Des. Joao Ziraldo Maia, DJE 09/05/2023.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GRAZIELA PIRES em face da sentença proferida
pelo Juízo da 178ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que aplicou-lhe multa no valor de R$ 351,30,
diante da ausência não justificada aos trabalhos eleitorais, no pleito de 2024.
Na origem, foi instaurado procedimento eleitoral administrativo para apurar o não atendimento
pela eleitora à convocação para os trabalhos eleitorais referentes às Eleições de 2024, no
primeiro e segundo turnos, ocorridos nos dias 06 e 27/10/2024 (ID 44374789 e seguintes).

Num. 44499804 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013121500000043442129
Número do documento: 25051309013121500000043442129
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:55:33
Devidamente intimada para se manifestar sobre a suposta ausência, no prazo de 10 dias, a
requerida permaneceu inerte (ID 44374799).
O Juízo Eleitoral de origem aplicou-lhe multa no valor de R$ 175,56 por turno em que ausente
injustificadamente, totalizando R$ 351,30, com fundamento no artigo 124 do Código Eleitoral e
nos artigos 133 "caput", 129, § 1º, e 127 "caput" da Resolução nº 23.659/2021 do TSE (ID
44374806) .
Em suas razões recursais, a recorrente alega que não atendeu a convocação por razões de força
maior e que seu endereço atual seria diverso daquele constante no cadastro eleitoral, motivo pelo
qual estaria impedida de trabalhar nas referidas eleições. Pugna pelo provimento do recurso, para
o fim de afastar a aplicação da multa ou, subsidiariamente, pela sua redução (ID 44374817).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, entendendo que a ausência sem justificativa plausível impõe a
manutenção da penalidade.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral em face da sentença proferida pelo Juízo da 178ª
Zona Eleitoral de Curitiba, que aplicou à recorrente sanção de multa no valor de R$ 351,30,
diante da ausência injustificada aos trabalhos eleitorais atinentes ao primeiro e segundo turnos
das Eleições de 2024, para os quais foi convocada.
Acerca do tema, o artigo 365 do Código Eleitoral estabelece que "o serviço eleitoral prefere a
qualquer outro, é obrigatório".
Em decorrência da imprescindibilidade desse serviço público, o artigo 124 do Código Eleitoral
prevê a aplicação de multa para o mesário faltoso, a fim de desestimular a desídia por parte
daqueles que recebem o múnus público da Justiça Eleitoral, nos seguintes termos:
Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora
determinados para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz
eleitoral até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a
1 (um) salário-mínimo vigente na zona eleitoral cobrada mediante sêlo federal
inutilizado no requerimento em que fôr solicitado o arbitramento ou através de
executivo fiscal.
§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não fôr requerido pelo mesário faltoso,
a multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no artigo 367.

Num. 44499804 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013121500000043442129
Número do documento: 25051309013121500000043442129
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:55:33
§ 2º Se o faltoso fôr servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até
15 (quinze) dias.
§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro se a mesa receptora
deixar de funcionar por culpa dos faltosos.
§ 4º Será também aplicada em dôbro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena
ao membro da mesa que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa
causa apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a ocorrência.
Deste modo, o membro da mesa receptora que não comparecer aos trabalhos eleitorais para os
quais fora convocado, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral até 30 (trinta) dias após a
eleição, incorrerá em pena multa.
Na espécie, denota-se que a recorrente foi convocada para exercer a função de secretária junto à
seção 397, pertencente à 178ª Zona Eleitoral de Curitiba, durante o pleito de 2024.
Entretanto, ainda que regularmente convocada para os trabalhos eleitorais, a recorrente não
compareceu ao primeiro e ao segundo turnos das eleições de 2024, conforme se depreende das
listas de presença, dos comprovantes de convocação e das Atas da Mesa Receptora (IDs
44374790 e seguintes).
Ademais, em que pese devidamente intimada pelo Juízo de primeiro grau para, no prazo de 10
dias, manifestar-se acerca da suposta ausência aos trabalhos eleitorais e/ou apresentar
justificativa do não atendimento à convocação da Justiça Eleitoral, quedou-se inerte.
Importa salientar que, tratando-se de recurso administrativo, é possível o eventual acolhimento de
justificativa em sede recursal. Nesse sentido:
ELEIÇÕES GERAIS DE 2022. RECURSO ELEITORAL. COMPOSIÇÃO DE MESA
RECEPTORA. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO PROCEDIMENTO. MESÁRIO
FALTOSO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA A DESTEMPO. ADMISSÃO DO
DOCUMENTO. SENTENÇA REFORMADA. EXCLUSÃO DA MULTA RELATIVA À
AUSÊNCIA DO PRIMEIRO TURNO. REDUÇÃO DA MULTA COM FUNDAMENTO
NA
CAPACIDADE
ECONÔMICA
DO
INFRATOR
CONJUGADA
COM
A
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CARÁTER PEDAGÓGICO DA MULTA.
1. O procedimento relativo à apuração de ausência de mesário faltoso tem natureza
administrativa, com aplicação da Lei 9.784/99.2. A multa aplicada ao mesário faltoso
quanto a um dos turnos pode ser afastada quando justificada a sua ausência,
mesmo que de forma extemporânea. Precedentes desta Corte Eleitoral e de outros
Regionais.
3. Sentença reformada.
4.Exclusão da multa relativa ao primeiro turno.

Num. 44499804 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013121500000043442129
Número do documento: 25051309013121500000043442129
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:55:33
5. Adequação do valor da multa em função da situação econômica do infrator
conjugada com a necessidade de manutenção de seu caráter pedagógico.
(COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA nº060004677, Acórdão, Relator(a) Des.
Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, 11/12/2023)
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2022. MESÁRIO FALTOSO. 2º TURNO.
COMPROVAÇÃO DE QUE A RECORRENTE COMPARECEU EM UNIDADE
MÉDICA
COMO
ACOMPANHANTE
DE
SUA
FILHA
NO
DIA
DO
PLEITO.
DESNECESSIDADE
DE
EXIGÊNCIA
DE
CID
NO
ATESTADO
MÉDICO.
ACOLHIMENTO DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA, MESMO QUE FORMULADA
A
DESTEMPO,
JUNTO
COM
O
RECURSO.
MATÉRIA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA.(...)
(...)
8. Quanto à possibilidade de acatamento da justificativa fora do prazo, os tribunais
eleitorais têm posicionamento
sólido pela admissão dos esclarecimentos de
ausência, ainda quando apresentados a destempo, uma vez que, tratando–se de
processo administrativo, cabível entendimento mais brando em relação a requisitos
formais, notadamente quando a justificativa se mostra plausível.
9. Conhecimento e provimento do recurso, a fim de afastar a multa arbitrada.
(TRE RJ RECURSO ELEITORAL nº 060020902, Acórdão, Relator(a) Des. Joao
Ziraldo Maia, Publicação: DJE - DJE, Tomo 112, Data 09/05/2023)
Dessa forma, ainda que apresentada de forma extemporânea, é possível a análise da justificativa
apresentada, bem como o seu eventual acatamento.
Em sede recursal, a recorrente alega que não compareceu porque residia em município diverso
de seu domicílio eleitoral. Afirma que reside em Bombinhas/SC, contudo, não teria conseguido
realizar a transferência do seu título eleitoral. Para tentar comprovar o alegado, apresentou
contrato de locação de imóvel e contratos de trabalho. Asseverou, além disso, que não possui
veículo, e que não tinha condições de arcar com os custos da viagem sem prejuízo do seu
sustento e da sua filha. Por fim, afiançou que não tinha com quem deixar a filha de 4 anos para
trabalhar nas eleições, por não ter uma rede de apoio no local onde reside.
Ocorre que, conforme destacou a Procuradoria Regional Eleitoral, o fato de a recorrente estar
residindo em Estado diverso ao seu domicílio eleitoral não constitui fundamento idôneo para
afastar a penalidade. Isso porque a recorrente detinha o dever de promover a transferência de
seu título de eleitor e atualizar os seus dados cadastrais perante a Justiça Eleitoral, nos termos da
Resolução nº 23.659/2021 do TSE. Essa atualização evitaria eventual convocação para local
incompatível com a sua localização atual.

Num. 44499804 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013121500000043442129
Número do documento: 25051309013121500000043442129
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:55:33
Ademais, a recorrente foi devidamente convocada e confirmou o recebimento da convocação.
A inércia da recorrente em apresentar justificativa no prazo legal (30 dias após o pleito, conforme
art. 124 CE) e mesmo após a intimação no procedimento administrativo inicial, reforça a
legalidade da penalidade aplicada.
No caso em tela, a justificativa central apresentada pela recorrente para sua ausência como
mesária, qual seja, possuir endereço diverso daquele em que foi convocada, não se configura
como uma "justa causa" suficiente para eximi-la da penalidade administrativa imposta. Tal
entendimento se fundamenta no princípio de que é dever do cidadão manter seus dados
cadastrais atualizados perante a Justiça Eleitoral, sendo o descumprimento dessa obrigação o
fator primordial para a eventual convocação para seção eleitoral distante de sua residência atual.
A alegação genérica de ocorrência de "força maior", desprovida de qualquer detalhamento ou
comprovação documental que a sustente, não possui a força necessária para justificar tanto a
ausência no dia da eleição quanto a omissão em comunicar tempestivamente o impedimento ao
juízo eleitoral competente. A ausência injustificada de mesário convocado prejudica a
regularidade dos trabalhos eleitorais, sendo essencial a comprovação robusta de um motivo
legítimo e imprevisível para afastar a presunção de descumprimento do dever.
Subsidiariamente, a recorrente pugna pela redução do valor da multa aplicada, argumentando
que “recém recomeçou a sua vida em um novo local, enfrentando desafios financeiros típicos
desse recomeço”.
O Juízo de primeiro grau aplicou para cada turno ausente o valor de R$ 175,56, em um total de
R$ 351,30, com o seguinte fundamento:
“Conforme o artigo 129, §1º da Resolução TSE nº 23.659/2021 –regulamentadora
do Código Eleitoral-, a multa pela não apresentação aos trabalhos eleitorais sem
justificativa é de 10% a 50% sobre o valor base indicado no art. 133, correspondente
a R$ 35,13 (trinta e cinco reais e treze centavos). Ainda, prevê o artigo 127 da
mesma resolução que este valor poderá ser decuplicado, considerando, para fins de
fixação de multa, cada turno, individualmente, como uma eleição.”
Assim, o valor aplicado, de R$ 175,56 por turno, corresponde a 50% do valor base (R$ 35,13)
decuplicado (multiplicado por 10), resultando em 50% de R$ 351,30, que é R$ 175,65.
Ocorre que, há nos autos, além de um contrato de locação, da certidão de nascimento da filha e
certidão de ausência de bens móveis, tão somente um contrato de experiência, cujo término se
deu em 18/10/2024, no qual consta que receberia a remuneração de R$ 3.468,89, não havendo
nos autos qualquer outro documento capaz de comprovar a situação financeira atual da
recorrente.
Desta forma, restando demonstrada a inobservância do dever legal da recorrente, por dois
turnos, sem justificativa plausível e apresentada tempestivamente, a penalidade aplicada deve ser
mantida.

Num. 44499804 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/05/2025 09:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051309013121500000043442129
Número do documento: 25051309013121500000043442129
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/05/2025 13:55:33
DISPOSITIVO
Diante exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto, a fim de manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 178ª Zona
Eleitoral de Curitiba/PR que aplicou multa de R$ 351,30 à recorrente GRAZIELA PIRES pela
ausência aos trabalhos eleitorais nos dois turnos das Eleições de 2024.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
COMPOSIÇÃO
DE
MESA
RECEPTORA
(11548)
Nº
0600393-
31.2024.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: GRAZIELA PIRES - Advogada do(a) RECORRENTE: MARIA
ISABEL DA SILVEIRA - SC28888 - RECORRIDO: JUÍZO DA 178ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025.